Tribunal: TJDFT
Processo: 0707675-68.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707675-68.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DORACI ABADIA NOGUEIRA DE FARIAS APELADO: BANCO BMG SA Decisão de Mérito APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA DA AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. É dever da parte autora, maior interessada na demanda, cumprir as determinações do juízo para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 2. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). Precedentes deste Tribunal. 3. A parte tem direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (CPC, art. 4o), mas também tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo (CPC, art. 6o), cumprindo de forma adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade. 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 56414958): sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito (CPC, arts. 321, § único, 330, VI, e 485, I). 2. Sucumbência: Custas pela parte autora, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários. 3. Apelante/autora: Doraci Abadia Nogueira de Farias. 4. Apelado/réu: Banco BMG S.A. 5. Ação proposta: ação declaratória de nulidade de contrato e de inexistência de débito c/c restituição de valores e reparação por danos morais. Causa de pedir: cobrança por serviço diverso do contratado. Pedido: anulação do contrato de cartão de crédito com devolução em dobro das parcelas pagas; subsidiariamente, a conversão do empréstimo feito via cartão de crédito para a modalidade de empréstimo consignado comum; condenação do réu em danos morais. Data do ajuizamento: 9/8/2023. Valor da causa: R$ 30.226,46. 6. Razões de apelação (ID no 56415161): a) o mandato é válido até que verificada a ocorrência de alguma das situações elencadas no art. 682 do Código Civil; b) ante a situação de hipossuficiência da parte autora, deve ser determinado ao réu que traga aos autos toda a documentação que dispõe sobre a autora. 7. Pedido recursal: anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem. 8. Sem preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça (ID no 56414958). 9. Sem contrarrazões. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1013). 14. A decisão de ID no 56414949 determinou à apelante: “Intimo a parte autora para: 1 - Colacionar aos autos o contrato ao qual faz alusão na inicial, objeto do pedido de anulação; 2 - Colacionar aos autos procuração devidamente subscrita pela autora, posto que nas de ID 173371272 e ID 168088517 constam assinaturas eletrônicas cuja validade não foi reconhecida em consulta ao sítio "https://validar.iti.gov.br/". Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC”. 15. A apelante juntou nova procuração (ID no 56414952, págs. 2 e 4, e no 56414956), mas não cumpriu a determinação judicial em relação ao contrato objeto da demanda. Limitou-se a afirmar que há pedido de inversão do ônus da prova (ID no 56414951, pág. 1). 16. Foi proferida nova decisão judicial, determinando a derradeira intimação da parte autora para colacionar aos autos o contrato objeto do pedido de anulação, sob pena de indeferimento da inicial (ID no 56414953). 17. A parte autora reiterou os termos da manifestação anterior, afirmando que o recebimento da inicial não pode ser condicionado a juntada do contrato, uma vez que é hipossuficiente em relação ao banco demandado (ID no 56414957). 18. Sobreveio a sentença extintiva (ID no 56414958). Na oportunidade, registrou-se que “(...) o indeferimento da petição inicial é medida imperativa diante da inércia da parte autora, posto que não retificou-a no prazo legal, em manifesto descumprimento às decisões de ID 168713802, ID 171856949, ID 175424920 e ID 178865695”. 19. A apelante, após devidamente intimada, não cumpriu a determinação judicial. É seu dever, maior interessada na demanda, cumprir as determinações do juízo para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 20. A apelante violou o princípio da cooperação e agiu com desídia, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo. Precedentes: Acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; Acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 21. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). Precedentes: Acórdãos no 1405154 e no 13656337. 22. A parte tem o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (CPC, art. 4o), mas também tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo (CPC, art. 6o), cumprindo de forma adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade. 23. As determinações judiciais foram perfeitamente claras (IDs no 56414949 e no 56414953). A pena de extinção do feito em caso de não cumprimento está em consonância com a legislação aplicada ao caso (CPC, arts. 321, § único, e 485, I). 24. Confirmo a sentença. 25. Informações complementares: ação proposta em 9/8/2023. Valor da causa: R$ 30.226,46. Sentença proferida em 13/12/2023; sem honorários advocatícios; custas pela parte autora. Apelante beneficiária da gratuidade de justiça. Dispositivo 26. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 27. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 28. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 29. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 30. Previno as partes de que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarados manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, acarretará a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 31. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO